Tribunal: TJDFT
Processo: 0739537-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALEITICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS REALIZADOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES APLICÁVEIS. PREVISÃO LEGAL. IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA UTILIZADA PELO BANCO DEPOSITÁRIO. NÃO CONSTATAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença (ID 20406939) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação do réu, ora apelado, ao pagamento de indenização por dano material decorrente de suposta má-gestão, pela instituição financeira, de recursos depositados em conta vinculada ao Pasep.

2. Não se verifica afronta ao princípio da dialeticidade se, da leitura das razões recursais, é possível compreender que a parte autora se insurge contra a suposta má-gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A., ora apelado, sobre os ativos depositados em sua conta vinculada ao Pasep. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada.

3. As contrarrazões não constituem meio processual idôneo para arguir preliminares de inépcia da petição inicial por ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva e de denunciação da lide da União, além da prejudicial de prescrição, porque tal ato processual não se presta à reforma da sentença. Preliminares e prejudicial de mérito, suscitadas em contrarrazões, não conhecidas.

4. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS.

5. Se não demonstrada a prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil S.A., ora apelado, especialmente no que se refere aos índices aplicados para correção de valores depositados na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), não há falar em condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais, afigurando-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Precedentes deste e. TJDFT.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.